Tribunal: STF
Processo: ARE 1298761
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Licença-maternidade. Servidora temporária. Alegada repercussão geral presumida. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo apresentado contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O acórdão recorrido manteve decisão pela qual se concedeu à servidora pública temporária licença-maternidade de 180 dias.



    3. No recurso extraordinário, alegou-se contrariedade a dispositivos constitucionais, em especial ao art. 40, § 13, da CRFB (redação anterior à EC 103, de 2019) e ao art. 10, inc. II, al. “b”, do ADCT, ao fundamento de que a licença de 180 dias aplica-se apenas a servidoras estatutárias.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece seguimento, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral e a necessidade de reexame de matéria fática e de direito local.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso extraordinário não foi demonstrada a existência de repercussão geral da questão constitucional.



    6. A análise do recurso demandaria reexame de fatos e provas e de direito local, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Licença gestante Impetrante que é professora de Educação Básica, admitida pela LCE 1.093/09, que prevê a licença-maternidade de 120 dias Pretensão de que o benefício dure 180 dias – Admissibilidade Previsão constante do art. 198 da Lei 10.261/68 Princípio da isonomia Benefício que é estendido às contratadas pela LCE 1.093/09 Recurso improvido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis o teor da ementa:



    “Embargos de declaração Prequestionamento O afastamento da tese ventilada pela FESP se deu consoante as previsões da Constituição Federal, da lei local aplicável, bem como não se olvidou do regime de contratação da autora Embargos rejeitados.” (e-doc. 14, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega que o acórdão “contrariou dispositivos da Constituição Federal (art. 102, III, “a”), ao desatender os comandos emanados do §13 do art. 40 da Carta Magna (na redação anterior à EC n. 103/2019) e do art. 10, inciso II, al. "b", do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República” (e-doc. 17, p. 3; grifos no original). 



    3.1. Narra que foi concedida à autora licença-maternidade de 180 dias e aponta que, “como a autora está vinculada ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social – CF, art. 201), a licença maternidade com percepção do salário maternidade só poderia ser concedida até o prazo de 120 (cento e vinte) dias (Lei n. 8.213/91, art. 71)” (e-doc. 17, p. 4; grifos no original). 



    3.2 Alude que a extensão para 180 dias é prevista apenas para servidoras estatutárias (Lei nº 10.261, de 1968), não sendo aplicável às servidoras temporárias.



    3.3. Argumenta que, para conceder tal direito, seria necessária a declaração de inconstitucionalidade do art. 20 da LC nº 1.093, de 2009, o que exige respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF).



    3.4. Ao final, requer a reforma do “acórdão do Eg. TJSP, afastando a obrigação da Recorrente em conceder licença-maternidade de 180 dias à parte autora, servidora contratada temporariamente no âmbito do Estado de São Paulo, com base na CF, art. 37, inc. IX” (e-doc. 17, p. 9; grifos no original). 



    4. Em exame de admissibilidade, o Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, na compreensão de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local. Atuantes, respectivamente, as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    6.1. O agravante argumenta que “o Egrégio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral para o tema abordado no presente caso, cadastrando-o como TEMA 542”; e que “obviamente o tema possui relevância jurídica e também econômica, uma vez que, em todos os níveis da Administração Pública podem surgir questões da mesma espécie” (e-doc. 17, p. 3-4; grifos no original).



    6.2. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 1. Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que foi mantida pelo acórdão recorrido não condenou o Estado do Rio Grande do Norte em verba honorária, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 2. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 4. Descabe, nesta fase recursal ou nas razões do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com correção do erro material para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada.”



    (ARE nº 1.450.870-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI N. 13.954/2019. LEIS COMPLEMENTARES N°S 77/2010 E 161/2020. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte Suprema, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.454.193-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 14/12/2023; grifos nossos).



    7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável.



    7.1. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) A licença maternidade concedida à trabalhadora gestante decorre do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, sendo tal benefício estendido às servidoras públicas, nos termos do § 3º, art. 39 da Lei Maior. 



    A Resolução SE 68/09, que trata da contratação de docentes por tempo determinado estabelecida na Lei 1093/09, em seu art. 8º determina que, durante o período de contratação, o docente estará sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei 10.261/68, e, subsidiariamente, às disposições da Lei Complementar nº 444/85. 



    A norma, portanto, confere ao contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades atribuídas aos funcionários civis do Estado. 



    A Lei Federal nº 11.770/08 prorrogou a duração da licença maternidade prevista no inciso XVII, caput, do art. 7º da CF, por sessenta dias. 



    Por sua vez, o art. 71 da Lei 8.213/91 assegura à gestante o mínimo de 120 dias de licença-maternidade, ressalvada proteção constante na legislação favorável à maternidade. 



    No âmbito estadual, da leitura dos artigos 25 e 26 da Lei 500/74, alterado pela Lei Complementar 1.054/2008, verifica-se que a licença foi deferida para todas as servidoras, sem qualquer distinção. 



    Os funcionários públicos estatutários gozam da licença maternidade de 180 dias, o que vem expresso no art. 198 da Lei 1021/68 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual 1196/13). 



    Se assim é, não era mesmo o caso de se negar o benefício da licença maternidade à autora, que trabalha como temporária, devendo ser ele estendido a ela. 



    Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: 



‘Mandado de segurança. Professora de Educação Básica I contratada nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1093/2009. Licença maternidade. Extensão do período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias. Possibilidade. Recursos oficial e voluntário desprovidos’. (Apel. 4001771-60.2013.8.26.0269, rel. Luciana Bresciani, j. em 10.12.2013) 



    Assim, não há dúvida de que o direito líquido e certo da impetrante de ter assegurado os 180 dias de licença-prêmio foi desrespeitado, mostrando-se correta a concessão da ordem. 



    Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos. 



    Dessarte nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 11, p. 3-4). 



    7.2. Nessa seara, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação de regência seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.491.660-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/08/2024, p. 05/09/2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONSTATAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, “a moldura fática delineada no acórdão regional, sobre a qual se debruçou o exame do recurso especial, evidencia cenário de afronta ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, portanto, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior”, e que, “os elementos probatórios colhidos na espécie são suficientes à conclusão segura da prática fraudulenta, não se podendo presumir, por outro lado, a ocorrência de desistência tácita da candidatura, diante do quadro que se delineou”.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário e de reexame da legislação infraconstitucional. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da caus.”



    (ARE nº 1.482625-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/06/2024, p. 26/07/2024).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator